Tribunal: TJDFT
Processo: 0719544-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA. PASEP. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. NÃO OBSERVAÇÃO DAS NORMAS PROCESSUAIS. DECLÍNIO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA. SÚMULA 33 DO STJ. DISTINGUISHING. CONFLITO DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO.
1. O artigo 63 do Código de Processo Civil, com as alterações ultimadas pela Lei no 14.879, de 4.6.2024, ampara o entendimento de que não se pode propor ações em juízo aleatório, justificando, pois, o declínio de competência de ofício.
2. Conflito de Competência acolhido. Declarado competente o Juízo Suscitante (1a Vara Cível de Taguatinga). Maioria.